Tribunal: STF
Processo: RE 213733
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-06-23
Data de publicação: 1998-06-23

Ementa:
EMENTA: PENSÃO ESPECIAL. MILITAR CONVOCADO PARA O EXÉRCITO
NO PERÍODO DE GUERRA. ART. 53, INC. II, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. LEI Nº 5.315/67.
Toda a discussão desenvolvida no aresto está limitada ao
âmbito de fatos e provas e de normas infraconstitucionais. A alegada
ofensa ao art. 53, II, do ADCT pressuporia desate da controvérsia em
seus aspectos legais, o que se faz inviável no âmbito do recurso
extraordinário. Não se trata, pois, de negar nível constitucional à
pensão especial, mas, sim, de ter presente que não cabe indagar-se
do direito da recorrida, sem antes enfrentar e decidir questão posta
no plano da legislação ordinária e de fatos e provas, o que,
inevitavelmente, resultará em afronta indireta à disposição
transitória da Carta Federal.
Recurso extraordinário não conhecido.